Tribunal: TJDFT
Processo: 0752801-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752801-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI DARROS BARBOSA AGRAVADO: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA, C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Não deduziu o agravante requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou para antecipar a tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, {parágrafo único}, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora